Tribunal: TJSP
Processo: 1009304-75.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Erro material - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração n. 1009304-75.2018.8.26.0066/50000 Barretos Voto n. 21401
Registro: 2020.0000964419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009304-75.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargada
MARIA ORCELINA SIQUEIRA CAMARGO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1009304-75.2018.8.26.0066/50000 Barretos Voto n. 21401
-- Voto n. 21.401 --
Embargos de declaração n. 1009304-75.2018.8.26.0066/50000
Embargante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Embargada: Maria Orcelina Siqueira Camargo (assistência judiciária)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil Erro
material
-
Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 149/158, que deu provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pela autora.
Sustenta a embargante a existência de erro
no v. acórdão ao indicar a taxa média de mercado de juros remuneratórios
como sendo de 3,46% ao mês, pois conforme a tabela, a taxa para as
operações de crédito com recursos livres pessoas físicas crédito não
consignado é de 7,29% ao mês e 132,64% ao ano, com relação ao período
do contrato (maio de 2017).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1009304-75.2018.8.26.0066/50000 Barretos Voto n. 21401
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Não há erro material no v. acórdão; conforme
restou consignado, de acordo com os documentos apresentados nos autos
(fls.20/21), a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para as
operações como a questionada era de 3,46%.
De acordo com o documento, a taxa se refere
a operações de crédito com recursos livres pessoas físicas (fls. 20).
Ademais, a embargante não impugnou especificamente tal documento
ou os índices apresentados pela
embargada na contestação ou na resposta ao recurso, sendo que era
nestas oportunidades que deveria ter questionado o índice pretendido pela
embargada.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo vício no v. acórdão embargado, os embargos não podem ser
acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de cabimento do
art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
II. Diante de todo o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --